Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738349-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE DE LIMA, ESPÓLIO DE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA - CPF: 059.368.611-04 REPRESENTANTE LEGAL: SOLENE MARIA ARANTES DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP, WAGNER DE OLIVEIRA BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON JOSE DE LIMA e ESPÓLIO DE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória de Leilão c/c Manutenção de Posse n. 0707693-36.2021.8.07.0018, proposta pelos ora agravantes em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA e WAGNER DE OLIVEIRA BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107796572 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando que os réus fossem proibidos de praticar atos que caracterizem a turbação da posse do imóvel localizado na Quadra 400, conjunto 06, Lote 15, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF, matrícula no 324740. Postularam, ainda, o envio de ofício ao cartório imobiliário, para fins de bloqueio de registro de transferência da propriedade do imóvel. Em caráter subsidiário, postularam o deferimento da manutenção da posse do imóvel objeto da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, especialmente a ocorrência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de perda da posse do imóvel litigioso. Para tanto afirmam que, no ano de 2007, WELLINGTON JOSE DE LIMA celebrou instrumento particular de cessão de direitos com a empresa Auto Gil Comercial de Pneus e Eventos Ltda, tendo por objeto o direito real de uso do imóvel localizado na Quadra 400, conjunto 06, Lote 15, Área de Desenvolvimento Econômico, Recanto das Emas/DF. Destacam que o imóvel em questão foi concedido à referida empresa, mediante contrato de concessão do direito real de uso, firmado com a TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA (contrato n. 395/01). Os agravantes alegam que, em 2020, tomaram conhecimento de que o imóvel seria oferecido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA em leilão público, oportunidade em que arremataram o bem. Aduzem que, embora tenham promovido o pagamento da caução, não foram notificados para pagamento do valor residual. Prosseguem os agravantes sustentando que, posteriormente, foram informados de que o imóvel teria sido arrematado em outro leilão, regulamentado pelo Edital n. 09/2021, por WAGNER DE OLIVEIRA BRITO, em razão do cancelamento unilateral do leilão realizado no ano de 2020. Apontam nulidade do leilão promovido no ano de 2021, em razão do cancelamento injustificado do leilão anterior, por não terem sido intimados para iniciar o pagamento das parcelas e por não terem sido constituídos em mora. Ao final, os agravantes postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes seja assegurada a manutenção na posse do bem imóvel e para que os agravados se abstenham de turbarem a posse sobre o aludido imóvel até o julgamento do recurso. Postulam, ainda, que seja determinado ao cartório imobiliário o registro do bloqueio da transferência da propriedade do imóvel. Preparo regularmente recolhido (ID 31124567). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de liminar inaudita autera pars para assegurar aos agravantes a manutenção na posse do imóvel objeto da lide, em razão de suposta ilegalidade na realização de leilão do bem em questão pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA, A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Com efeito, o edital do leilão realizado no ano de 2020, no qual os ora agravantes teriam arrematado o imóvel objeto do litígio (ID 31124566) estabelece as seguintes regras em relação ao pagamento do valor ofertado pelo arrematante: 31. O pagamento do valor nominal será efetuado em moeda corrente (REAL) e dar-se-á das seguintes maneiras: 31.1. À vista, com prazo de pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação no DODF da Homologação do resultado da licitação pela Diretoria Colegiada; 31.2. A prazo, dentro das condições estabelecidas para o respectivo item no Capítulo I deste Edital, com prazo de complementação da entrada inicial, se for o caso, em até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação no DODF da Homologação do resultado da licitação pela Diretoria Colegiada, desde que preenchidos os requisitos e apresentados os documentos exigidos neste Edital. 32. As condições de pagamento do valor nominal ofertado serão aquelas constantes da Proposta de Compra, ressalvadas as seguintes hipóteses: 32.1. Proposta de alteração anterior à Homologação do resultado da Licitação, desde que representem vantagem para a Terracap e/ou que as condições de pagamento não tenham atuado como causa de desempate, observadas as demais normas editalícias. 32.2. Solicitação para quitar ou amortizar o saldo devedor, aplicada à atualização monetária prevista neste Edital. Observa-se que, na ocasião, os ora agravantes ofertaram proposta de pagamento da quantia de R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais) à vista, conforme se infere da decisão da Diretoria Colegiada da Terracap n. 652 de 15/10/2020 (ID 31124566, p. 81). Por força da regra contida no item 31.1 do edital do procedimento licitatório, o pagamento do valor ofertado deveria ser efetivado em até 10 (dez) dias, contados da publicação da homologação do resultado da licitação no DODF, não havendo previsão da necessidade de notificação do adquirente para o cumprimento desta obrigação. Os próprios agravantes admitem que somente foi pago o valor correspondente à caução, circunstância que evidencia o descumprimento das regras editalícias e, prima facie, justifica a sua desclassificação, com perda do montante caucionado, na forma prevista no item 77.6 do edital de licitação. Constatada a desclassificação dos arrematantes, correta se mostra a anulação da arrematação ocorrida no ano de 2020, tornando legítima a realização de novo leilão para fins de alienação do imóvel objeto do litígio. Portanto, em análise sumária dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora